Tribunal: TJPA
Processo: 0004888-79.2014.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004888-79.2014.8.14.0026

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRESSA DA SILVA BOMFIM RIGO, MARINALVA DA SILVA BOMFIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADOS O FATO, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

1-
De acordo com a jurisprudência do STJ,
"não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido
" ( AgRg no AREsp 784.908/SP).

2- Em razão do descaso do Estado em conduzir o processo administrativo de emissão da CNH, a autora prova nos autos que realizou novo processo administrativo junto à cidade de Linhares, Espírito Santo, e por tal motivo, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a qual foi arbitrada pelo magistrado, bem como danos morais. Em casos assim, de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte do requerido, o juiz pode converter a obrigação em perdas e danos, sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus, nos termos do que dispõe o art. 499 do CPC.

3 – No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação. Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço. Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) proporcional e razoável.

4 -

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra Sentença proferida nos autos da
AÇÃO ORDINATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ANDRESSA DA SILVA BONFIM SEPULCRO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Requerido em obrigação de fazer, a qual foi convertida em perdas e danos no total de R$ 3.531,12 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos), haja vista a parte Autora já ter efetuado, no curso do processo, novo processo administrativo e emitido a CNH, bem como para condenar ao pagamento de danos morais à parte Autora, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em síntese,
consta da inicial,
que a parte Autora iniciou o processo de realização dos exames para expedição da primeira habilitação na cidade de Linhares, Espírito Santo.

Ocorre que, segundo a requerente, necessitou vir até ao município de jacundá, Pará, e, em razão disso, requereu a transferência do processo administrativo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNA).

Uma vez transferido o procedimento administrativo para a cidade de Jacundá, Pará, a parte Autora afirma que o último exame feito (exame de direção) ocorreu na cidade de Marabá, Pará. Após a realização do exame, registrando aprovada, a Requerente afirma que ficou aguardando o Detran/PA retornar o processo administrativo para Jacundá, Pará, com vistas à emissão da CNH.

Contudo, acrescenta a parte Autora que o processo administrativo retornou para Jacundá, Pará, apenas após 03 (três) meses, época em que já havia ultrapassado o prazo para emissão da CNH. Em razão disso, a Requerente moveu a presente demanda a fim de que seja concedido a tutela jurisdicional.

Juntou documentos pessoais e de comprovação.

Em sede de Contestação, embora tenha reconhecido satisfação de todos os critérios por parte da Autora, admitiu que erros internos (inconsistência nas informações da autora) acabaram por gerar a inconclusão do processo de habilitação, não havendo uma alternativa senão submeter-se a novo procedimento de exames médico e psicotécnico.

Presidido Audiência, as partes não compuseram acordo.

Intimada a se manifestar nos autos, a parte Autora afirma que realizou novo procedimento administrativo na cidade de Linhares, Espírito Santo e, em razão disso, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e dados, haja vista os gastos realizados em realizar novo procedimento administrativo.

A parte Autora fez juntada de documentos em eventos.

Em
sentença,
o juiz de 1° grau decidiu nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, reputo que os danos causados foram relevantes, mas não tão graves ao ponto de fundamentar um valor indenizatório tão alto, vez que a parte Autora não comprovou a extensão dos danos. Desta forma, fazendo as devidas ponderações, ante a ausência de provas produzidas pelo autor, FIXO os DANOS MORAIS no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS da parte Autora, para o fim de:

a) CONDENAR o Requerido DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA em obrigação de fazer, a qual CONVERTO em PERDAS E DANOS no total de R$ 3.531,12 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos), haja vista a parte Autora já ter efetuado, no curso do processo, novo processo administrativo e emitido a CNH, tornando-se impossível a obrigação de fazer, com fulcro no art. 499 do CPC; e

b) CONDENAR o Requerido DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA ao pagamento de danos morais à parte Autora, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros nos índices da caderneta de poupança (Art. 1-f, da Lei n. 9.494), a partir do evento danoso - Súmula 54 STJ);

CONDENO o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (...)”

Irresignado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN, interpôs

o presente recurso
,
im
pugnando a condenação em perdas e danos, alegando a ausência de prévia intimação para impugnar o valor sugerido pela apelada e fixado na sentença; a ofensa aos arts. 7º e 10 do CPC/2015; com violação do contraditório substancial e ofensa ao princípio da não surpresa, requerendo a nulidade absoluta da sentença.

Afirmou ainda a inexistência de danos morais e da suposta falha na prestação do serviço público.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente, sobre a responsabilidade do Estado, dispõe o art. 37, § 6º, da CF:

“Art. 37. (...). § 6º. - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Do referido dispositivo, conclui-se que é objetiva a responsabilidade do Estado em decorrência da conduta de seus agentes.

Da mesma forma, o Código Civil de 2002, em seu artigo 43, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Em regra, este tipo de responsabilização civil exige a presença dos seguintes elementos: a) ação ou omissão administrativa; b) ocorrência do dano e c) existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Ou seja, a vítima deverá provar a existência do evento lesivo, o dano e o nexo de causalidade. Não há necessidade de provar a culpa do agente. Cabe ao ente estatal o ônus da prova da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para alforriar-se da responsabilidade, ou da concorrência de causas, para mitigá-la.

Ademais, a Lei 8.987/95, ao dispor sobre a prestação dos serviços públicos, determina que estes deverão ser adequados ao pleno atendimento do usuário, sendo considerado adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, dentre outros princípios, conforme artigo 6º e seu parágrafo 1º.

Isto posto, sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente. Além disso, em se tratando de responsabilidade civil, há a necessidade de preenchimento dos já mencionados requisitos necessários ao dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito, trazendo aos autos os documentos que comprovam que a autora satisfez todas as fases para obtenção da CNH, perante o órgão requerido e a demora desarrazoada da espera pela prestação do serviço, que nunca ocorreu de forma eficiente, se deu por exclusiva responsabilidade do DETRAN.

Observa-se, portanto, que o argumento deduzido pelo recorrente, consubstanciado no regular procedimento do processo administrativo não é capaz de infirmar a sentença objurgada, visto que a condenação se deu, em razão da demora injustificada, na prestação do serviço público, restando demonstrado que a parte Autora percorreu e satisfez todas as fases para obtenção da CNH.

Ademais, em sua contestação, a parte ré não trouxe qualquer prova que emprestasse verossimilhança às suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Nesse ponto, impende destacar que a atuação administrativa em todos os seus aspectos é regida, dentre outros, pelo princípio da eficiência, ou seja, a Administração Pública deve agir na busca da satisfação do interesse público, utilizando-se de meios adequados e tomando todas as cautelas devidas para não causar danos aos administrados.

Diante disso, em razão do descaso do Estado em conduzir o processo administrativo de emissão da CNH, a autora prova nos autos que já realizou novo processo administrativo junto à cidade de Linhares, Espírito Santo, e por tal motivo, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a qual foi arbitrada pelo magistrado, bem como danos morais.

Em casos assim, de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por parte do requerido, o juiz pode converter a obrigação em perdas e danos, sem que isso configure julgamento extra petita ou
reformatio in pejus
, nos termos do que dispõe o art. 499 do CPC.

Art. 499 -

A obrigação somente será convertida em perdas e danos
se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
"não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido
" ( AgRg no AREsp 784.908/SP).

Ainda a jurisprudência Pátria:

APELANTES: EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE e ELEVADORES OTIS LTDA APELADOS: OS MESMOS E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ARTIGOS 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO -
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - ARTIGOS 497 E 499 DO CPC/15
- DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSO – DANOS CONFIGURADOS – QUANTUM –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. A disputa entre um condomínio e empresas fornecedoras de produtos e serviços de manutenção de elevadores caracteriza relação de consumo, uma vez que o condomínio representa cada um dos proprietários, e a ação busca proteger esses proprietários na qualidade de destinatários finais. Diante do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, bastando que seja demostrada a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível, portanto, a comprovação de culpa, exceto se o fornecedor comprovar as excludentes de sua responsabilidade, a teor do dispostos nos artigos 12, § 3º, II e III, e 14, § 3º, I e II, do CDC, que não é o caso, já que a falha na prestação do serviço de assistência técnica na manutenção e conservação dos elevadores restou configurada pelas provas dos autos.
Ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, o art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz poderá propiciar ao autor (a) a tutela específica, e (b) o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC/15), a ser apurada em liquidação de sentença.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido" ( AgRg no AREsp 784.908/SP). Por ser objetiva a sua responsabilidade, os fornecedores de manutenção de elevadores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no artigo 14, caput, do CDC, principalmente quando os dissabores e os aborrecimentos ocorreram de forma acentuada, praticante todos os dias em um longo período, cujo trauma e abalo psicológico dos moradores do condomínio são inevitáveis. Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (TJ-MT 00455421820128110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2021)

PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CIRURGIA. NECESSIDADE. COMPROVADA. DESPESAS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR. INTEGRAL. 1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica. 2. Requerida pelo autor da demanda a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não há que se falar em julgamento extra petita. 3. O artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravamentos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação integral da saúde.
4. Comprovada por meio de perícia judicial a necessidade de se fazer a cirurgia, objeto da ação de obrigação de fazer, cuja realização deu-se no curso da demanda às expensas do autor, em razão do agravamento do seu estado de saúde, está correta a decisão do juiz a quo que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, e determinou o ressarcimento integral dos valores comprovadamente desembolsados.
5. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0703302-09.2019.8.07.0018 DF. 18.11. 2020).

Assim, agiu com acerto o juízo quando condenou o Requerido ao pagamento da quantia gasta pela autora para obter a CNH, como consignou o juízo de primeiro grau

“
No presente caso, embora se reconheça a obrigação de fazer a ser cumprida pela parte Requerida, tal condenação se manifesta impossível de ser cumprida, haja vista a parte Requerente ter, no curso do presente processo judicial, logrado êxito na emissão da CNH em localidade diversa, arcando com as custas referente a todo o processo administrativo, conforme demonstrativo de cálculo em eventos de ID. 53470094 - Pág. 5 e seguintes. Desta feita,
CONVERTO
a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
em
PERDAS E DANOS
no total de
R$ 3.531,12 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e doze centavos)
.

Finalmente, diante dos fatos narrados, a configuração do dano moral revela-se in
re ipsa.
A situação de incerteza pela qual passou a parte autora supera em muito os meros dissabores do dia a dia, pequenos aborrecimentos do cotidiano. Assim, pois, devida a compensação pelos danos morais, passasse à fixação do quantum indenizatório.

Verificou-se, que a configuração do dano está visivelmente expressa, em especial pelo lapso temporal dispendido na tentativa frustrada de solução administrativa, haja vista que o Requerido impôs à parte Autora um regime de expectativa e espera que se estendeu por vários meses, intercalado de várias idas à sede municipal do DETRAN, no município de Jacundá, Pará. Logo, a prestação de serviço experimentada pela parte Autora ultrapassa o mero dissabor.

Em consequência, a reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa a recompor a situação jurídico-patrimonial do lesado, mas sim à definição de valor adequado, em razão de alguma das violações às dimensões da dignidade da pessoa humana, como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a solidariedade, a isonomia e o crédito, pois o fim da teoria em análise não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.

A matéria fica sujeita à ponderação do julgador, impondo-se cautela na análise do valor a ser fixado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, na medida em que, embora tenha o artigo 5º, inciso V, da Constituição da República assegurado a compensação por dano moral, não estabeleceu os parâmetros para a fixação do quantum indenizatório.

Deve-se observar também o caráter pedagógico-punitivo, a fim de evitar que tais acontecimentos continuem a gerar danos aos consumidores/usuários, acarretando, consequentemente, mais demandas judiciais.

Assim, diante das especificidades do caso, das consequências do evento, bem como da capacidade das partes, a quantia compensatória afigura-se adequada.

Colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00.

1.

A responsabilidade civil da autarquia ré, pessoa jurídica de direito público, é de natureza objetiva, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada no risco da atividade, bastando para tanto que haja demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

2.

Como se observa, a autora se submeteu a todos os exames e por erros e/ou falhas internas do órgão de trânsito, sua CNH não foi emitida, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço.

3.

No caso dos autos, a autora não deu causa e nem concorreu para a demora na renovação da sua carteira de habilitação.

4.

Dano moral caracterizado, comprovada a má prestação do serviço.

5.

Quantum fixado minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803604-14.2021.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇAO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇO DAS CATEGORIAS A E B. DESISTÊNCIA DA CATEGORIA B. NEGATIVA DE EMISSO EM VIRTUDE DO DECURSO DE 01 (UM) ANO DO INÍCIO DO PROCESSO DE OBTENÇO DA CNH. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES FIXADO POR RESOLUÇO N. 168/04 CONATRAN QUE NÃO DEVE SUBSISTIR. ARTIGO 147, PARÁGRAFO 2º DO CTN. EXAME DE APTIDO FÍSICA E MENTAL. VALIDADE DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES. DANOS MORAIS NÅO CARACTERIZADOS. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DE APELAÇO DO DETRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO POR KAMILLA CARDOSO MENEZES IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022815-43.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/06/2020 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADOS O FATO, O DANO E O NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DAN O MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. E VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA CORRETAMENTE FIXADO. APELO DESPROVIDO
. 1. Trata-se de ação indenizatória em face do Detran/RJ, em razão de falha na prestação do serviço e demora injustificável na emissão e renovação da CNH no autor; 2. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. Excludente não demonstrada; 3. A Lei 8.987/95, ao dispor sobre a prestação dos serviços públicos, determina que estes deverão ser adequados ao pleno atendimento do usuário, sendo considerado adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, dentre outros princípios, conforme artigo 6º e seu parágrafo 1º; 4. Excessiva demora buscando regularizar a situação de sua CNH de forma administrativa, o que obrigou o autor a judicializar a questão. Vale ressaltar que o direito de dirigir se tornou essencial nos dias de hoje, diante dos deslocamentos necessários à realização de tarefas da vida moderna; 5. Danos materiais evidentes e adequadamente arbitrados, observando-se que os gastos de deslocamento e alimentação para a pericial presencial na cidade do Rio de Janeiro foram devidamente comprovados; 6. Danos morais in re ipsa. Falha no trâmite administrativo. Desídia e desorganização injustificadas no exercício da atividade precípua do órgão público demandado que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento; 7.Quantia arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atraindo, consequentemente, a aplicação do verbete sumular TJRJ nº 343; 8. Quanto aos juros, em se tratando de relação contratual (contrato de compra e venda de veículo), o seu termo inicial deve ser a data da citação, e não a data a partir do cumprimento da obrigação, como pretendido pelo recorrente; 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00327042220218190068 202200185089, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 26/01/2023, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Desta feita, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024